Tribunal: TJES
Processo: 5000664-66.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000664-66.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIO MARTINS
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
. 5000664-66.2019.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO BMG S.A

RECORRID
O
:
MARIO MARTINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O
S
R
. JU
IZ
DE DIREITO
MARCELO FARIA FERNANDES

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo

recorrente/
requerido de em face d
e
sentença que julgou parcialmente procedente o p
leito
para o fim de
desconstituir o contrato n.º 6644428
,
devendo o banco réu devolver
em dobro
valores indevidamente descontados,

que o
requerido
se abstenha
de efetuar descontos
em benefício previdenciário do recorrido
,
além de condenação ao pagamento de danos morais indenizatórios no montante de
R
$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
preliminarmente incompetência dos juizados especiais pela necessidade de perícia complexa, no mérito sustenta
a validade do negócio jurídico celebrado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e
devidamente preparado.

Devidamente intimida, parte contrária não apresenta contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível,

pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a parte autora é aposentado do INSS e, ao verificar seus dados, percebeu a existência de
desconto de R$ 78,80 (setenta e oito reais e oitenta centavos) em seu benefício, indo até agência do INSS para conhecer a origem do desconto e lhe foi informado sobre
existência de Contrato de Cartão junto à requerida/recorrente (contrato 6644428)
, contudo, alega jamais ter firmado contrato com a
instituição bancária ré
, e,
sem sucesso
em solucionar o imbróglio administrativamente, pleiteia demanda pela nulidade do contrato e dos valores,
bem como pela devolução em dobro de valores descontados
, além de indenização por danos morais haja vista entender violação de sua personalidade jurídica pelos descontos promovidos em seu benefício previdenciário.

Com efeito, em que pese as alegações de recursais de ausência de ato ilícito no contrato vez que o mesmo teria sido realizado pelo autor
presente
autonomia de vontade, entende-se que tal tese não deve ser acolhida, isso porque, conforme se desprende dos autos, a assinatura do recorrido no contrato diverge da assinatura de documentos acostados nos autos
,
como
RG
,
aliás, este tipo de fraude se dá exatamente por conta do acesso que os correspondentes bancários têm daqueles que de alguma maneira se utilizam de empréstimos, sobretudo por intermédio de bancos que não possuem agências regulares, que atuam no mercado, basicamente, por intermédio destes prepostos e no caso dos autos,
de modo que a nítida diferença entre a assinatura do contrato e a rubrica lançada pelo autor na
procuração e RG
demonstra a ocorrência da fraude,
ademais, insubsistente o argumento da recorrente que o autor teria sacado valor disponibilizado em sua conta, vez que o que junta é apenas transferência de valores e não o efetivo saque autoral
,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente/réu, assim como pela nulidade contratual
do objeto em demanda
e dos valores cobrados, além da devolução
dobrada
de valores descontados.

(PROCURAÇÃO/RG/CONTRATO 189416130)

Noutro giro, resta-se configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição bancária pois
há incidência de dano à personalidade d
o
recorrid
o
, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não celebrado, entendendo configurado dano a direito personalíssimo(in re ipsa)
, motivo pelo qual
vota-se pela
manutenção da sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu
.

Por fim, no que tange o
quantum

indenizatório,
cumpre ressaltar que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes
,

razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) a título de danos morais indenizatórios, quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido

sem ensejar locupletamento
,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão
.

Ante o exposto,
CONHECE-SE

do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE

a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da condenação
(R$8.788,00)
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.